Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-14871
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2012/14871
Acusados: Alberto Mendes Tepedino
Antonio Romildo da Silva
Othniel Rodrigues Lopes
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Marcus Alberto Elias
Ementa: Descumprimento do princípio da ampla divulgação (full disclosure) em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, que
estipula o dever de divulgar
fato relevante. Multa e advertências.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Antonio Romildo da Silva a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 , por descumprimento do
disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02;
2. Aplicar ao acusado Marcus Alberto Elias Neto a penalidade de advertência, por descumprimento do disposto no parágrafo único do
art. 6o da Instrução CVM no 358/02;
3. Aplicar ao acusado Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha Neto a penalidade de advertência, por descumprimento do disposto no
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02;
4. Aplicar ao acusado Othniel Rodrigues Lopes a penalidade de advertência, por descumprimento do disposto no parágrafo único do
art. 6o da Instrução CVM no 358/02; e
5. Aplicar ao acusado Alberto Mendes Tepedino a penalidade de advertência, por descumprimento do disposto no parágrafo único do
art. 6o da Instrução CVM no 358/02.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de
março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado João Felipe Viegas Figueira de Mello, representando os acusados Alberto Mendes Tepedino, Antonio Romildo
da Silva, Othniel Rodrigues Lopes, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Marcus Alberto Elias.
Presente a Procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes
Fernandes e Otavio Yazbek, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/14871
Acusados: Alberto Mendes Tepedino
Antônio Romildo da Silva
Marcus Alberto Elias
Othniel Rodrigues Lopes
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. ACUSAÇÃO
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 473/499) contra Antonio Romildo da Silva, na qualidade de Representante Legal equiparado a Diretor de
Relações com Investidores; Marcus Alberto Elias, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente Executivo; Rodrigo
Ferraz Pimenta da Cunha, na qualidade de Conselheiro; Othniel Rodrigues Lopes, na qualidade de Conselheiro; e Alberto Mendes Tepedino, na
qualidade de Diretor-financeiro da Laep Investments Ltd. ("Laep" ou "Companhia") sobre a não divulgação de fato relevante.
II. DOS FATOS
1/11

2. Em 04.11.2010, foram apresentadas reclamações questionando a veracidade de notícia divulgada no site Broadcast, envolvendo uma possível
fusão entre a Laep e a Bom Gosto (fls. 01/04):
"13:58 LEITE: CRP PREPARA BOM GOSTO PARA ABRIR CAPITAL E CRESCER COM A SOJA Londres, 4 – A CRP Companhia de
Participações prepara a Laticínios Bom Gosto para abertura de capital em 2010. Antes disso, com o objetivo de ganhar musculatura, a
empresa irá se associar a outra do ramo no País, negócio que deve ser anunciado em breve. ‘Será a maior empresa de laticínios do
Brasil’, afirmou à Agência Estado o fundador da CRP, Clovis Benoni Meurer. Ele acredita que até meados de novembro a transação
será aprovada pelo BNDES, também sócio do negócio. Responsável pelo IPO da Lupatech, entre outros negócios, a companhia private
equity lançou um novo fundo para apostar em empresas de maior porte, com aplicação entre R$50 milhões e R$60 milhões. A Bom
Gosto, que já estava no portfólio, recebeu nova injeção em maio, de R$50 milhões. O faturamento da companhia passou de US$100
milhões em 2006 para US$ 1,2 bilhão neste ano. Soja – O próximo investimento da CRP será no setor de soja. Meurer contou que o
fundo deve assinar em novembro a compra da empresa do segmento, que faz desde o plantio até a produção de óleo de soja. Sem
revelar o nome, o empresário disse que a companhia tem faturamento de US$600 milhões por ano e receberá aporte entre R$40
milhões e R$50 milhões da CRP. O objetivo também é abrir o capital, por volta de 2013. ‘Essas companhias maiores, como a Bom
Gosto, é que estão mais próximas de um IPO’, disse. Antes disso, as empresas passam por um aprendizado de governança corporativa
e aculturamento do mercado de capitais. ‘o private equitiy não colocará só dinheiro, também coloca gestão, boas práticas e
planejamento estratégico’. (Daniela Milanese)".
3. A acusação verificou que, em 08.11.2010, foi publicada matéria no jornal Brasil Econômico sob a manchete "Encontro de contas: Laep, antiga
Parmalat, e Bom Gosto podem se fundir e criar o maior laticínio do país" (fls. 23/24).
"São intensos os mugidos de especulação no mercado brasileiro de laticínios sobre as movimentações de duas grandes empresas do
segmento, que estariam se preparando para juntar os tarros. Segundo perdigueiros do ramo, a Laep (antiga Parmalat) estaria em
avançadas negociações para se misturar com a gaúcha Bom Gosto – que já é hoje a segunda maior empresa em volume de captação
de leite no país e a primeira em processamento de leite longa vida. A aliança dependeria ainda de aval do BNDES, acionista da Bom
Gosto. Se consumado, o negócio vai criar a empresa com maior bacia leiteira do Brasil – à frente da Nestlé. O ti-ti-ti tem feito subir a
temperatura das ações da Laep, cuja cotação escalou 58% em um mês".
4. Em 10.11.2010, a Companhia protocolou pedido de não divulgação de fato relevante (fls. 09/11) alegando que:
a. "Seria prematura uma eventual revelação das informações, e que a referida exposição poria em risco interesse legítimo da companhia,
conforme disposto nos artigos 6o e 7o da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002";
b. "A Companhia entende que a revelação de suposto comunicado ao mercado ou Fato Relevante no atual cenário poderia colocar em
risco interesse legítimo da Companhia e confundir seus milhares de acionistas, ainda que não tenha havido variação atípica dos
volumes e dos valores de seus valores mobiliários (‘BDRs’), conforme se percebe da análise dos últimos meses";
c. "Inicialmente, é importante ressaltar que a Laep tem sido objeto de frequentes boatos e especulações de mercado, sobretudo ao longo
do ano de 2010. (...) Apesar de a Companhia sempre se prontificar no atendimento de seus investidores e do mercado em geral,
inclusive com a publicação de uma série de fatos relevantes nos últimos meses, é certo que a mesma não consegue acompanhar a
frequência dos boatos que se iniciam e se espalham";
d. "Mais recentemente, chegou ao conhecimento da Companhia a disseminação de rumores em relação a uma suposta fusão entre a
Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos (‘Parmalat Brasil’), em Recuperação Judicial, e a Laticínios Bom Gosto Ltda. (‘Bom Gosto’).
Nesse quesito, é prudente ressaltar que a Laep e suas controladas, aí incluída a Parmalat Brasil, não mantêm ou mantiveram qualquer
contato com a Bom Gosto";
e. "De toda sorte, a Companhia tem notícia que há discussões, ainda não concretizadas, entre a Monticiano S.A. (sociedade da qual a
Laep detém participação minoritária e indireta no capital votante) e certos agentes empresariais. Inclusive por sua participação passiva,
a Laep reafirma que não participa ou participou de qualquer negociação nesse sentido e não tem como avaliar a probabilidade de
conclusão ou não de negociação de uma possível operação";
f. "Uma publicação premeditada, ainda mais por uma parte não envolvida em referida negociação, certamente poderia (a) confundir seus
acionistas e demais investidores de mercado, (b) causar onda especulativa com seus valores mobiliários, e (c) prejudicar negociações
em curso, que também envolve interesses de terceiros"; e
g. "Pelo exposto, de forma a resguardar os melhores interesses da Companhia e de seus acionistas, evitando-se a publicação de um
possível Fato Relevante ou comunicado ao mercado vago e impreciso, requer a dispensa de sua divulgação até que tenha informações
concretas e formais sobre a operação acima referida".
5. Em 17.11.2010, o Colegiado decidiu indeferir o pedido de confidencialidade e não divulgação de Fato Relevante feito pela Laep, uma vez que ele
foi dirigido à Presidente da CVM sem estar em envelope lacrado no qual constasse a palavra "Confidencial", em inobservância ao procedimento
estabelecido no §1o do art. 7o da Instrução CVM no 358/02, ressaltando o disposto no art. 6o, parágrafo único da mesma Instrução (fl. 12).
6. Na mesma data a Laep divulgou Fato Relevante comunicando que "não manteve nenhuma conversa ou negociação para fusão, aquisição ou
venda com qualquer outra empresa do setor, envolvendo sua subsidiária indireta Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos". Adicionalmente,
transcreveu Fato Relevante divulgado pela Monticiano, sociedade da qual é acionista sem poder de controle e gestão, no qual esta informava
que, em função da notícia divulgada em 17.11.2010 no Jornal Valor Econômico estaria estudando a possível associação de suas atividades com
a Bom Gosto, possivelmente por intermédio de sua subsidiária Leitbom, acrescentando não existir, naquele momento, nenhum documento
celebrado entre as partes envolvidas, de modo que não seria possível fornecer nenhuma previsão acerca do desfecho dos referidos
entendimentos (fls. 15/16).
7. Em 30.11.2010, a Monticiano divulgou Fato Relevante, esclarecendo que permanecia negociando uma possível associação. Afirmou ainda que
tais negociações ainda não haviam sido concluídas, não havendo, até aquele momento, nenhuma previsão acerca do desfecho dos referidos
entendimentos (fls. 62/63).
8. Em 01.12.2010, foi encaminhada nova reclamação à CVM, informando que a Bom Gosto publicara em seu
website[1], em 30.11.10, notícia
referente à sua fusão com a Leitbom e que, após a publicação, os BDRs de emissão da Laep teriam fechado pregão com quase 10% de alta,
motivo pelo qual a citada notícia teria sido excluída do website (fls. 21/22).
9. Em 22.12.10, a Monticiano divulgou Fato Relevante informando que (fls. 64/66):
2/11

a. na mesma data, celebrou, com Bom Gosto Participações S.A., CRP BG Fundo de Investimento em Participações e CRP VII – Fundo de
Investimento em Participações, Contrato de Associação e Outras Avenças, por meio do qual foi avençada a associação da Leitbom, sua
controlada, e a Bom Gosto, sociedade cujo capital é integralmente detido por Bom Gosto Participações S.A., CRP BG Fundo de
Investimento em Participações CRP VII – Fundo de Investimento em Participações e BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR"), para
formar a LBR – Lácteos Brasil S.A. ("LBR");
b. a LBR, "que se posiciona como a maior operação privada do setor de laticínios no Brasil, terá faturamento de R$3 bilhões e captação
anual de mais de dois bilhões de litros de leite";
c. "a associação dar-se-á por meio da incorporação das ações da Bom Gosto pela LBR, com a respectiva migração de todos os acionistas
da Bom Gosto para a LBR. Simultaneamente à incorporação de ações, a BNDESPAR fará um aporte de R$ 700 milhões na LBR, sendo
R$ 450 milhões via aumento de capital e R$ 250 milhões por meio de subscrição de debêntures conversíveis a serem emitidas pela
LBR"; e
d. "efetivadas as operações na forma acima referida, entrará em vigor o acordo de acionistas que regulará a direção das atividades
operacionais e societárias da LBR".
10. No mesmo dia, a Laep divulgou Fato Relevante, comunicando a associação entre a Leitbom, controlada pela Monticiano, e a Bom Gosto, nos
mesmos termos do Fato Relevante acima citado (fls. 67/68).
11. Em 05.01.2011, a Monticiano publicou novo Fato Relevante, informando que foram implementadas as condições precedentes para a associação
entre Leitbom e a Bom Gosto e que a efetivação do aporte de R$ 700 milhões na LBR pelo BNDESPAR ainda dependia da implementação de
certas condições precedentes (fls. 69/70). Na mesma data, a Laep divulgou Fato Relevante nos mesmos termos do divulgado pela Monticiano
(fls. 71/73).
12. Para esclarecer as questões acima relatadas a GEA-4 enviou ofícios à Laep (fls. 74/76) e à Monticiano (fls. 77/79) solicitando informações.
13. Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 030/11, a Monticiano informou (fls. 86/164) que:
a. "o início das negociações deu-se por meio da assinatura de um Acordo de Confidencialidade entre Leitbom e Bom Gosto, em
06.05.2010", a partir de quando se sucederam trocas mútuas e informais de informações a respeito de ambas as companhias,
conduzidas pelas pessoas que estiveram à frente das negociações, ainda sem um formato de transação definido"; e
b. "as pessoas relacionadas na tabela abaixo tomaram conhecimento da Operação por integrarem a administração da Laep, acionista de
Companhia de Alimentos Glória e Companhia de Alimentos Ibituruna S.A., que, por sua vez, são acionistas da Monticiano:"
Nome
Função
Data
Marcus Alberto Elias
Presidente do Conselho de Administração e Presidente
09/06/2010
Othniel Rodrigues Lopes
Membro do Conselheiro de Administração
09/06/2010
Alberto Mendes Tepedino
Diretor Financeiro
09/06/2010
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Membro do Conselho de Administração
09/06/2010
Antonio Romildo da Silva
Diretor de Relações com Investidores
09/06/2010
14. Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 029/11, a Laep informou (fls. 165/233) que:
a. "não participou, em qualquer momento, das negociações que culminaram na assinatura do ‘Contrato de Associação e Outras Avenças’
datado de 04 de janeiro de 2011";
b. "a condução dos negócios da Monticiano foi e é feita exclusivamente por representantes das empresas controladoras do grupo GP – GP
Dairy 1, LLC e GPCP4 – Fundo de Investimento em Participações –, detentoras conjuntas de 60% (sessenta por cento) do capital
votante da Monticiano";
c. "importante esclarecer que a Laep detém participação indireta no capital da Monticiano, (...) equivalente a 40% (...) do capital votante.
Além disso, o Acordo de Acionistas da Monticiano (...) atribui à Laep apenas poderes de veto em determinados assuntos, não prevendo
sequer a possibilidade de a Laep indicar membros para a Diretoria da Monticiano.";
d. "alguns membros da Laep foram informados pelo GP de conversas informais mantidas com a Bom Gosto e diversas outras "players",
discutindo-se eventual e possível associação entre as empresas, mas sem obter qualquer informação concreta ou conclusiva sobre
referidas operações.";
e. "a especulação, divulgada (...) tratava de supostas negociações entre Parmalat do Brasil S.A. Indústria de Alimentos ("Parmalat Brasil")
e Bom Gosto, o que, ressalte-se, nunca ocorreu. Não há como se alegar no caso que a informação tenha escapado de controle, na
forma da Instrução CVM no 358/02, já que inexistentes as conversas e negociações.";
f. "e mais, em vista do indeferimento da CVM sobre o pedido de não divulgação de Fato Relevante, a Laep publicou em 17 de novembro
de 2010 Fato Relevante informando corretamente: (i) "que não manteve nenhuma conversa ou negociação para fusão, aquisição ou
venda com qualquer outra empresa do setor envolvendo sua subsidiária indireta Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos", e (ii)
transcrevendo (...) Fato Relevante publicado na mesma data pela Monticiano (...) que (...) estaria estudando a associação de suas
atividades com Bom Gosto S.A., ressaltando que não havia documentos celebrados e não haveria previsão acerca do desfecho das
negociações."
g. "em 02 de novembro de 2010, a LAEP foi formalmente convidada a participar, na forma do Acordo de Acionistas de Monticiano, de
reunião prévia dos acionistas, que antecedeu a reunião do conselho de administração, efetivamente realizada em 12.11.2010 (...). Em
referidas reuniões (...) foram analisadas e aprovadas minutas que ainda seriam discutidas e eventualmente assinadas com as outras
3/11

partes envolvidas na transação, entre elas Monticiano, BNDESPar e Bom Gosto.";
h. "a Laep adotou a tempo e hora todas as providências necessárias para o cumprimento da Instrução CVM no 358/02. (...) a Laep tem as
obrigações de publicação de ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado a seus negócios, aí incluídas subsidiárias em que detém
controle majoritário ou participa do controle (mas não outras em que sequer participa da administração). No caso em tela, o controle de
Monticiano (que também é empresa aberta) é integralmente detido por empresas do grupo GP."; e
i. "até a data de publicação do Fato Relevante de 17.11.2010 pela Monticiano, a Laep não detinha qualquer informação ou dado de seus
negócios, ou de qualquer de suas subsidiárias, que pudesse ser caracterizado como ato ou Fato Relevante. Mais ainda, não se pode
alegar que qualquer informação concreta tenha escapado ao controle, o que geraria obrigatoriedade de divulgação, já que as
especulações divulgadas anteriores àquela data envolvendo Parmalat Brasil eram insubsistentes e reconhecidamente inverídicas.";
15. Em 21.09.2011, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 158/11, Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, por seus advogados informou (fls.
323/328):
a. "não exerce o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Laep desde 24.11.2010, e, conforme explicado abaixo, jamais foi
Representante Legal da Companhia";
b. as negociações relativas à associação das operações da Bom Gosto com as operações da Leitbom, criando a LBR foram travadas
exclusivamente no âmbito da Monticiano, empresa de capital aberto, e suas subsidiárias";
c. a gestão e coordenação das negociações foram feitas pelos executivos da Monticiano, acionista da LBR, integralmente indicados pelo
Grupo GP Investimentos, sem qualquer participação de representante ou administrador da Laep ou subsidiárias,;
d. em junho de 2010, administradores da Laep tomaram conhecimento somente do fato de que havia conversas envolvendo a Leitbom e a
Bom Gosto entre outras, sem que tivessem qualquer informação detalhada ou participação ativa em tais conversas, as quais se
encontravam em estágio bem preliminar. Jamais houve conversas entre Laep e Bom Gosto, conforme falsamente noticiado;
e. "durante boa parte do ano de 2009 e todo o ano de 2010, a Laep foi objeto de intensas especulações no mercado e falsas notícias na
imprensa e em fóruns de mercado";
f. "entendeu-se ser mais prudente e menos prejudicial à Companhia e ao mercado não agir de forma precipitada, evitando assim (a)
confundir seus acionistas e demais investidores de mercado, (b) causar onda especulativa com seus valores mobiliários e (c) prejudicar
negociações em curso envolvendo terceiros"; e
g. "Rodrigo Ferraz jamais foi investido na qualidade de representante legal da Companhia, tendo tal informação constada do Formulário
de Referência da Companhia de 2010, v.5, por equívoco".
16. O Termo de Acusação destaca que a manifestação acima resumida contraria a informação coletada no âmbito da análise realizada, uma vez que
de acordo com o Formulário Cadastral de 2010, versões 5 e 6, do emissor (fls. 275/276), Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha exerceu o cargo de
Representante Legal da Laep entre 17.02.2009 e 24.11.2010.
17. De acordo com a ata da RCA (fls. 330/332) Marcus Alberto Elias havia sido eleito em agosto de 2007 para o cargo de Representante Legal da
Companhia, sem que outro ato societário apontasse para sua substituição. Porém, do Formulário Cadastral de 2010, versão 6 (fl. 276), consta a
informação de que Antonio Romildo da Silva era Representante Legal da Companhia em 24.11.2010, sem, entretanto ter sido identificado o ato
societário que o elegeu.
18. Em 30.11.2011, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 242/11, Marcus Alberto Elias, por seus advogados, informou (fls. 386/398):
a. "a Laep esteve alheia às negociações em torno da LBR, não detendo antecipadamente qualquer informação que lhe permitisse ou
obrigasse a prestar informação ao mercado, exceto como descrito a seguir";
b. "só em momentos muitos específicos, a Laep, através de pessoas a ela ligadas, teve conhecimento do teor das negociações: (i) um
conhecimento preliminar, na autorização para continuação das negociações de GP/Monticiano com a Bom Gosto e o BNDES, quando
da Reunião Prévia dos Acionistas da Monticiano em 12.11.10, sem que as minutas de contrato apresentadas significassem que a
operação se processaria daquela forma; e (ii) em 22.12.10, quando as negociações foram concluídas e reveladas ao mercado pela
Monticiano";
c. "a Companhia não é controladora, nem mesmo indireta, da Monticiano; não participou em nenhum momento das negociações que
ocorreram entre a Leitbom (representada exclusivamente pelo grupo GP, como controlador da Monticiano), a Bom Gosto e o BNDES; e
a Companhia e seus representantes prestaram todas as informações sobre fatos relevantes nos momentos adequados";
d. "era o Representante Legal da Companhia em 08.08.07, função da qual foi dispensado em 01.11.10, ocasião em que o Board of
Directors da Laep designou pra Representante Legal o Sr. Antonio Romildo da Silva, que cumula essa função com a de Diretor de
Relações com Investidores".
19. Em 14.02.2012, Antônio Romildo da Silva (fls. 407/410) informou que:
a. foi eleito representante legal da Companhia na reunião do Board of Directors da Laep realizada em 01.11.2010; e
b. reiterou os esclarecimentos já prestados por Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Marcus Alberto Elias.
20. Em 19.11.12, Othniel Rodrigues Lopes, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 343/12 informou (fls. 452/455):
a. jamais foi acionista controlador e/ou administrador de Monticiano, Leitbom, BNDES e Bom Gosto;
b. na época dos fatos exercia o cargo de membro do conselho de administração da Laep, empresa que não participou em momento algum
das negociações da Operação;
c. reiterou os esclarecimentos prestados por Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, Marcus Alberto Elias e Antônio Romildo da Silva
21. Em 21.11.2012, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 344/12, Alberto Mendes Tepedino, informou (fls. 456/458):
a. a condução dos negócios da Monticiano é feita, desde a sua constituição, exclusivamente pelo Grupo GP, por meio de suas entidades
4/11

GP Dairy 1, LLC e GPCP4 – Fundo de Investimento em Participações, as quais detêm o controle da Monticiano, por serem titulares de
60% do seu capital votante;
b. a Laep, por sua vez, detém, de forma indireta, 40% do capital votante e 60% do capital preferencial da Monticiano, o que não lhe
garante controle algum sobre os negócios;
c. "todas as negociações ocorridas no âmbito da Monticiano que culminaram na criação da LBR – Lácteos Brasil S.A. ("LBR")
("Operação") foram conduzidas pelo Grupo GP, sem qualquer participação da Laep, tendo o respectivo instrumento jurídico que
formalizou a referida Operação (Contrato de Associação e Outras Avenças) sido celebrado pela Monticiano"; e
d. "apesar de algumas pessoas ligadas à Laep terem tomado conhecimento, em junho de 2010, de que o Grupo GP, pela Monticiano,
havia iniciado conversas envolvendo simultaneamente a LeitBom S.A. ("Leitbom"), a Laticínios Bom Gosto S.A. ("Bom Gosto") e o
BNDES/BNDESPAR ("BNDES") com vistas a consolidar as atividades industriais e comerciais das duas empresas, essas pessoas
(ligadas à Laep) não obtiveram conhecimento do conteúdo, mesmo que preliminar, dessas conversas".
22. Por fim, o Termo de Acusação concluiu que (fls. 491/498):
a. a Laep possuía participação indireta no capital da Monticiano por meio de suas controladas indiretas, Companhia de Alimentos Glória e
Companhia de Alimentos Ibituruna S.A., (Formulário de Referência da Laep, fl. 241).
b. os atos ou fatos relevantes ocorridos ou relacionados aos negócios da companhia aberta devem, em regra, ser imediatamente
divulgados ao mercado, obrigação do Diretor de Relações com Investidores, nos termos do parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no
6.404/76 e do artigo 3o da Instrução CVM no 358;
c. excepcionalmente, tais fatos podem deixar de ser divulgados caso os acionistas controladores ou os administradores entendam que sua
revelação possa colocar em risco interesse legítimo da companhia. No entanto, segundo o parágrafo único do artigo 6° da Instrução
CVM no 358/02, essas mesmas pessoas "ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato Relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço
ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados";
d. o art. 21 da Instrução CVM no 358, por sua vez, estabelece que "as normas desta Instrução aplicam-se às empresas patrocinadoras de
programas de BDR níveis II e III", que é o caso da Laep, "naquilo que não forem incompatíveis com as disposições aplicáveis nos
países em que emitidos os valores mobiliários respectivos";
e. no presente caso a informação relevante escapou ao controle de seus detentores, considerando as notícias veiculadas na imprensa,
ainda que desencontradas, e que ocorreu oscilação atípica na cotação e, sobretudo, no volume negociado dos BDRs da Laep, acionista
relevante da Monticiano, que estava envolvida na operação;
f. são observadas oscilações relevantes nas negociações de BDRs, notadamente no período de 03.11.2010 a 24.11.2010, quando houve
um incremento considerável no volume negociado, se comparado aos demais dias de novembro de 2010:
Cotação MILK11 de 01.11.2010 – 01.12.2010
Período
Fech. (R$)
Var. dia (%)
Abert. (R$)
Mín. (R$)
Méd. (R$)
Máx. (R$)
Vol. (R$)
Neg. (no)
01/12/2010
0,88
-2,22
0,9
0,87
0,9
0,92
64,56M
5.235
30/11/2010
0,9
9,76
0,83
0,81
0,89
0,93
78,84M
9.947
29/11/2010
0,82
-6,82
0,88
0,81
0,84
0,89
47,48M
5.895
26/11/2010
0,88
-1,12
0,88
0,87
0,88
0,9
22,78M
3.765
25/11/2010
0,89
-1,11
0,9
0,87
0,88
0,9
35,45M
2.269
24/11/2010
0,9
-3,23
0,94
0,9
0,92
0,95
67,37M
8.301
23/11/2010
0,93
5,68
0,86
0,86
0,9
0,94
76,62M
9.421
22/11/2010
0,88
-1,12
0,91
0,86
0,89
0,92
69,54M
5.680
19/11/2010
0,89
5,95
0,83
0,83
0,86
0,89
64,24M
10.041
18/11/2010
0,84
5
0,82
0,79
0,82
0,84
71,21M
4.550
17/11/2010
0,8
-3,61
0,87
0,8
0,85
0,89
79,50M
7.166
16/11/2010
0,83
-8,79
0,9
0,83
0,86
0,91
80,20M
8.215
12/11/2010
0,91
-2,15
0,9
0,87
0,91
0,95
87,18M
11.035
11/11/2010
0,93
-3,13
0,96
0,93
0,95
0,99
96,52M
9.839
10/11/2010
0,96
4,35
0,88
0,87
0,91
0,96
78,28M
6.761
09/11/2010
0,92
-6,12
0,97
0,9
0,94
0,99
125,92M
15.305
08/11/2010
0,98
4,26
0,97
0,95
0,98
1,02
109,53M
12.464
05/11/2010
0,94
2,17
0,9
0,88
0,93
0,97
82,91M
9.951
04/11/2010
0,92
3,37
0,91
0,85
0,89
0,93
90,94M
10.527
5/11

03/11/2010
0,89
7,23
0,86
0,83
0,87
0,92
79,96M
8.989
01/11/2010
0,83
6,41
0,8
0,8
0,82
0,83
36,47M
3.763
(fonte: Infomoney fl. 494 dos autos)
g. tal efeito também pode ser verificado nas médias diárias do volume e das quantidades de negócios e de títulos negociados no 4o
trimestre de 2010, período em que o mês de novembro de 2010 (época da veiculação das especulações sobre a associação na
imprensa) destoa dos demais meses:
Média diária do volume, quantidade de negócios e de títulos negociados com MILK11
Mês
Volume [Milhões de R$]
Quant Negs
Quant Tits [Milhões de BDR]
out/10
37,37
4.634
52,35
nov/10
74,05
8.194
82,53
dez/10
42,00
3.547
50,80
(Fonte: Economática, fls. 495 dos autos)
h. o reflexo de especulações acerca da Monticiano e sua controlada Leitbom somente seria possível através dos BDRs de Laep, por se
tratar do único valor mobiliário com negociação em bolsa dentre as empresas envolvidas;
i. a Laep é acionista da Monticiano sem poder de gestão, detendo 100% das ações preferenciais e 40% das ordinárias, equivalente a 60%
do capital total, através de suas subsidiárias Companhias Glória e Ibituruna;
j. a gestão da Monticiano é exercida pelos acionistas GP, detendo 60% das ações ordinárias daquela, nos termos do Acordo de
Acionistas da Monticiano (fls. 42/56) firmado após a operação através da qual a Laep aportou alguns ativos na Monticiano, tornando-se
sócia dos acionistas GP. O referido Acordo de Acionistas confere aos acionistas GP alguns direitos os quais refletem sua capacidade
de gestão da Monticiano, dentre os quais se destacam: i) direito de Drag Along (faculdade de obrigar os acionistas da Laep a também
transferirem suas ações em caso de proposta de aquisição das ações da Monticiano detidas pelo acionista GP); ii) três votos nas
reuniões prévias às Assembleias de Acionistas ou Reuniões do Conselho de Administração frente a dois votos conferidos às
Companhias Glória e Ibituruna; iii) capacidade de designar o presidente do Conselho de Administração da Monticiano e iv) direito a
eleger todos os membros do Conselho de Administração e seus suplentes exceto um membro e seu suplente, em relação aos quais
cabe a eleição à Laep;
k. a Laep informou (fls. 165/169) que, em 02.11.2010, foi convocada a participar de reunião prévia de acionistas da Monticiano na qual
seriam analisadas e aprovadas minutas dos contratos referentes à operação de associação desta com a Bom Gosto. Tal reunião
ocorreu em 12.11.2010 e contou com a presença de LAMFF e GV, Diretores da Companhia de Alimentos Glória e da Companhia de
Alimentos Ibituruna, controladas da Laep, além de Marcus Alberto Elias, então Presidente do Conselho de Administração e Presidente
Executivo da Companhia, o qual atuou como Secretário de Mesa na reunião (fls. 225/228), obtendo mais informações sobre a eventual
operação, ainda que a mesma se encontrasse em fase de análise;
l. em 10.11.2010, a Laep protocolou pedido de não divulgação de Fato Relevante nesta (fls. 09/11), subscrito por Marcus Alberto Elias, o
que reforçaria que ele tinha ciência das negociações que estavam em curso;
m. as primeiras notícias a respeito da eventual operação foram posteriores a 01.11.2010 (fls. 01/04 e 23/24), quando Antonio Romildo da
Silva já exercia o cargo de Representante Legal da Laep, equiparado ao Diretor com Relações com Investidores de companhia aberta,
nos termos do artigo 44, §2o, da Instrução CVM no 480;
n. a divulgação do Fato Relevante seria necessária, uma vez que, conforme reconhecido pela Laep no pedido de não divulgação de Fato
Relevante, as informações divulgadas pela imprensa naquela época eram imprecisas.;
23. Assim, o Termo de Acusação concluiu que devem ser responsabilizados pela infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, por
não atuarem tempestivamente, na medida em que apenas em 22.12.2010 a Laep divulgou Fato Relevante acerca da associação da Monticiano
com a Bom Gosto, mesmo diante de oscilação atípica nos BDRs de emissão da Companhia ao longo do mês de novembro de 2010 e da
divulgação de diversas notícias acerca da operação a partir de 01.11.2010:
a. Antonio Romildo da Silva, na qualidade de Representante Legal equiparado ao Diretor de Relações com Investidores da Laep, nos
termos do art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480, eleito em 01.11.2010 (fls. 399/400);
b. Marcus Alberto Elias, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente (Presidente Executivo) da Laep,
reeleito em 22.12.2009 (fls. 470/472);
c. Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Laep, reeleito em 22.12.2009 (fls.
470/472);
d. Othniel Rodrigues Lopes, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Laep, reeleito em 22.12.2009 (fls. 470/472); e
e. Alberto Mendes Tepedino, na qualidade de Diretor Financeiro da Laep;
III. DAS DEFESAS
24. Marcus Alberto Elias (fls. 534/554), Alberto Mendes Tepedino (fls. 609/627) e Othniel Rodrigues Lopes (fls. 651/671) (" Defendentes")
apresentaram defesas com os seguintes argumentos comuns:
a. O dever de divulgação de fato relevante não foi descumprido, e não se aplica o parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02,
6/11

pois nenhuma informação fugiu ao controle da Laep, "a única informação divulgada envolvendo a Laep nas negociações da operação
de associação com a Bom Gosto foi um mentiroso boato divulgado num jornaleco de ínfima circulação, sem qualquer repercussão ou
aptidão de gerar assimetria de informações entre os participantes do mercado";
b. Não houve oscilação atípica no preço e na quantidade dos BDRs da Laep negociados. As oscilações registradas no período eram
comuns, tento em vista a notória especulação com os papéis da companhia, gerando constante volatilidade dos preços em bolsa;
c. Após tomar conhecimento dos rumores a Laep solicitou à CVM dispensa da divulgação de informação sobre as verdadeiras tratativas
entre a Bom Gosto e a Leitbom ao mercado. Diante da negativa da CVM divulgou o fato relevante no mesmo dia;
d. Os controladores e os administradores da Laep tinham "direito de deixar de divulgar fato relevante sobre a associação entre a Bom
Gosto e a Leitbom até 17.11.2010, pois tal informação colocaria em risco legítimos interesses da companhia". A Laep não detinha
informações fidedignas que pudessem ser divulgadas ao mercado, já que não participava, nem indiretamente, das negociações.
Naquele momento, qualquer divulgação de informação, colocaria a operação em risco, além de poder aumentar a especulação e
instabilidade nas negociações de BDRs; e
e. Em 17.11.20012, quando foi divulgada notícia no Valor Econômico acerca das negociações entre a GP, a Bom Gosto e o BNDES , com
algum grau de concretude, surgiu a obrigação da Laep de divulgar fato relevante, o que aconteceu no mesmo dia.
25. Alberto Mendes Tepedino alegou (fls. 609/627) que não compete ao Diretor Financeiro de sociedade estrangeira divulgar ato ou fato relevante ao
mercado. Em se tratando de emissor estrangeiro a competência seria do Representante legal da sociedade. Também afirma que não foi
convocado e não participou da reunião prévia de acionistas da Monticiano, realizada em 12.11.20110, na qual foram analisadas as minutas dos
contratos referentes à operação com a Bom Gosto.
26. Marcus Alberto Elias alegou (fls. 534/554) que não compete ao conselheiro de sociedade estrangeira divulgar ato ou fato relevante ao mercado.
Em se tratando de emissor estrangeiro, a competência seria do representante legal da sociedade. Informou que foi eleito representante legal da
companhia em 08.08.2007 e dispensado de tal função em 01.11.2010, quando passou a ocupar a posição de Presidente do Conselho de
Administração e Presidente Executivo da companhia. Nessa ocasião o Board of Directors da Laep designou para o cargo Antônio Romildo da
Silva.
27. Othniel Rodrigues Lopes alegou (fls. 651/671) que não compete ao conselheiro de sociedade estrangeira divulgar ato ou fato relevante ao
mercado. Em se tratando de emissor estrangeiro, a competência seria do Representante legal da sociedade. Também afirma que não foi
convocado e não participou da reunião prévia de acionistas da Monticiano, realizada em 12.11.2010 nas quais foram analisadas as minutas dos
contratos referentes à operação com a Bom Gosto.
28. Alegam os defendentes que a legislação de Bermudas, país onde a Laep é sediada e onde foram emitidas as ações que lastreiam os BDRs, não
determina que os membros do conselho de administração são responsáveis pela divulgação de ato ou fato relevante ao mercado[2]. O art. 21 da
Instrução CVM no 358/02[3], que afirma que as regras de divulgação aplicam-se às emissoras de BDRs somente naquilo em que forem
compatíveis com as disposições aplicáveis nos países em que emitidos os valores mobiliários respectivos. A norma que atribuiu aos membros do
conselho de administração o dever de divulgação de fato relevante seria incompatível com a legislação de Bermudas, aplicável à Laep. Assim, a
regulamentação da CVM não seria aplicável aos defendentes, que não teriam dever de prestar informações ao mercado.
29. Antonio Romildo da Silva (fl. 687/699) e Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha (fls. 714/726) alegaram, basicamente, que:
a. A Laep não é acionista controladora nem administradora da Monticiano ou de qualquer das sociedades envolvidas nas negociações.
Assim, o administrador da Laep não poderia ser responsabilizado pela não divulgação de fato relevante;
b. A Laep e seus administradores não participaram das negociações em momento algum. Por esse motivo, não tinham conhecimento
sobre o estágio das negociações;
c. Não seria razoável impor o dever de divulgar informações vagas e imprecisas sobre operações de terceiros não controlados pela Laep,
exclusivamente em razão de divulgação de "informações falsas" em jornal de pequena circulação; e
d. Não houve qualquer oscilação atípica nos BDRs da Laep no período analisado.
30. Em 07.08.2013 foi publicado despacho (fl. 735) para que os defendentes apresentassem provas do suposto conflito entre normas do Brasil e de
Bermudas, juntando cópia da legislação de Bermudas e do parecer que fundamentou sua alegação.
31. Em resposta, protocolada em 22.08.2013 (fls. 736/757), os defendentes juntam parecer do escritório de advocacia Conyers Dill & Pearman e
parte do Estatuto social da Laep e do Companies Act 1981 of Bermuda. Além disso, alegaram que:
a. O art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480 equipara somente o representante legal da sociedade emissora estrangeira ao diretor de
relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários brasileiro;
b. Existem alguns dispositivos das regras editadas pela CVM que disciplinam matérias e obrigações tipicamente societárias originárias da
Lei no 6.404/76, os quais a Laep e seus administradores não estão obrigados a observar, já que suas relações societárias internas são
inteiramente disciplinadas pela lei de Bermudas;
c. Esse seria o caso dos deveres de divulgação expressos na Instrução CVM no 358/2002, no que se refere a obrigações impostas a
membros do conselho de administração e da diretoria de companhias brasileiras, que regulamenta o dever de informar previsto no art.
157 da Lei no 6.404/76, inexistente na Lei de Bermudas. Assim, haveria incompatibilidade entre o disposto na Instrução CVM no
358/2002 e a legislação de Bermudas, que regula as obrigações fiduciárias dos administradores da Laep; e
d. De acordo com as decisões judiciais precedentes sobre matéria de deveres fiduciários de administradores de companhias de Bermudas
e em consonância com a legislação sobre a matéria (Companies Act 1981 of Bermuda) não há exigência de divulgação de quaisquer
atos ou fatos ocorridos nos negócios da companhia por membros de sua administração.
32. Por fim, os defendentes juntam correspondência enviada pela Bermuda Monetary Autorithy onde esta afirma que não tem jurisdição sobre a
Laep em relação a esta matéria, que seria regulada pela Bermuda Registrar of Companies . Segundo esta última, a Laep não teria violado
qualquer lei de Bermudas em suas operações no Brasil (fl. 753)[4].
33. É o relatório.
7/11

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------------
[ 1 ] http://www.bomgosto.ind.br/news.php?id=10&keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=640
– site em que, segundo informado pelo
reclamante, a suposta notícia teria sido publicada.
[2]Sobre o assunto a defesa reproduz trecho de parecer de escritório de Bermudas especializado em direito societário e mercado de capitais: "There is no
requirement under the Company’s Bye-laws or the companies Act for the board of directors to issue or publish ‘marerial facts’ or other information to the
market in Brazil in accordance with the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulations".
[3]Art. 21. As normas desta Instrução aplicam-se às empresas patrocinadoras de programas de BDR níveis II e III, naquilo que não forem incompatíveis
com as disposições aplicáveis nos países em que emitidos os valores mobiliários respectivos.
[4]"In addition the Registar has advised that they do not consider that the Company has contravened any of
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/14871
Acusados: Alberto Mendes Tepedino
Antônio Romildo da silva
Marcus Alberto Elias
Othniel Rodrigues Lopes
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado em face de Antonio Romildo da Silva, na qualidade de Representante
Legal, equiparado a Diretor de Relações com Investidores; Marcus Alberto Elias, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e de
Presidente Executivo; Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha, na qualidade de Conselheiro; Othniel Rodrigues Lopes, na qualidade de Conselheiro; e
Alberto Mendes Tepedino, na qualidade de Diretor Financeiro da Laep Investments Ltd. ("Laep" ou "Companhia"), com o objetivo de apurar a não
divulgação tempestiva de fato relevante.
2. No presente caso, a decisão deve ser baseada em dois pontos principais: i) se houve ou não fato relevante a ser divulgado; e ii) em caso
positivo, de quem seria a responsabilidade pela divulgação de fato relevante.
I. Da ocorrência de Fato Relevante
3. De acordo com a acusação, a Laep possuía participação indireta no capital da Monticiano Participações S.A. ("Monticiano") por meio de suas
controladas indiretas, Companhia de Alimentos Glória e Companhia de Alimentos Ibituruna S.A., (Formulário de Referência da Laep, fl. 241). A
informação relevante teria escapado do controle de seus detentores quando a impressa divulgou notícias sobre uma possível associação com a
Bom Gosto, criando o maior laticínio do país. Ainda que desencontradas, tais notícias teriam provocado oscilação atípica na cotação e,
sobretudo, no volume negociado dos BDRs da Laep, acionista da Monticiano, que estava envolvida na operação.
4. As oscilações relevantes nas negociações de BDRs teriam ocorrido no período de 03.11.2010 a 24.11.2010, quando houve um incremento
considerável no volume negociado, se comparado aos demais dias de novembro de 2010 (tabela fl. 494). A acusação também destaca que o
reflexo de especulações acerca da Monticiano e sua controlada Leitbom somente seria possível através dos BDRs de Laep, por se tratar do
único valor mobiliário com negociação em bolsa dentre as empresas envolvidas. A Laep é acionista da Monticiano sem poder de gestão, detendo
100% das ações preferenciais e 40% das ordinárias, equivalente a 60% do capital total, através de suas subsidiárias Companhias Glória e
Ibituruna;
5. Ademais, a Laep informou (fls. 165/169), que, em 02.11.2010, foi convocada a participar de reunião prévia de acionistas da Monticiano na qual
seriam analisadas e aprovadas minutas dos contratos referentes à operação de associação desta com a Bom Gosto. Tal reunião ocorreu em
12.11.2010 e Marcus Alberto Elias, então Presidente do Conselho de Administração e Presidente Executivo da Companhia, atuou como
Secretário de Mesa na reunião (fls. 225/228), obtendo mais informações sobre a eventual operação, ainda que a mesma se encontrasse em fase
de análise.
6. Nas defesas, basicamente é alegado que nenhuma informação fugiu ao controle da Laep, que não seria acionista controladora da Monticiano,
nem de qualquer sociedade envolvida na operação. As oscilações registradas no período seriam comuns, tendo em vista a notória especulação
com papéis da Laep. Seria temerário divulgar informações imprecisas, já que não participava diretamente das negociações. Isso poderia
aumentar ainda mais a especulação e a instabilidade nas negociações de BDRs. Quando, em 17.11.2010 foram divulgadas notícias com algum
grau de concretude o fato relevante foi prontamente divulgado.
7. Não há dúvidas quanto à importância da Monticiano para o resultado e para o patrimônio da Laep. A despeito do fato de a defesa alegar que não
tinha o controle da Monticiano, ela participava do acordo de acionistas desta companhia. Este ponto fica claro quando se analisa a nota
explicativa 1, "o", do ITR do 3o trimestre de 2010 no qual consta que, em 08.07.2010, "foi firmado um acordo de acionistas entre os controladores
da Monticiano, pelo qual o Grupo Laep tem controle compartilhado da Monticiano" (p.23 do ITR). Além disso, na nota explicativa 2 do mesmo
ITR, quando se comenta o critério de avaliação dos investimentos da Companhia, a seguinte sentença aparece: "Outros investimentos referem-
se a investimentos que a controlada indireta Monticiano tem em outras empresas" (p. 31 do ITR, ênfase adicionada). Note-se o engano da
própria administração da Companhia ao se referir à "controlada" Monticiano ao mesmo tempo em que explica na nota explicativa 13 que a
investida Monticiano não pode ser considerada uma sociedade controlada e por isso ela não é consolidada.
8. Não há dúvidas quanto à relevância do investimento na investida Monticiano: ao final de setembro de 2010, o valor do saldo final dos
investimentos nesta sociedade era de R$200.354 mil, o equivalente a 38% dos ativos totais da Companhia. Quando da publicação da DFP
8/11

referente a 2010, nos comentários da administração, esta informa que "a Companhia, detentora de 60% do capital da Monticiano, reverteu sua
trajetória de perda Patrimonial, que evoluiu de forma aderente e em linha com o crescimento do patrimônio líquido da Monticiano".
9. De início, cabe ressaltar que no Brasil é adotado o sistema do full disclosure, ou seja, o da total publicidade de atos e fatos que possam, de
qualquer forma, afetar a tomada de decisão dos investidores sobre a aquisição de papéis de uma companhia. Fato relevante é aquele que pode
influir na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. De acordo com o Diretor Pedro Marcilio,
no julgamento do PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.04.2007, "Fato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma decisão de
investimento de um investidor racional", e, "o que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a decisão de investimento,
independentemente de essa alteração vir a ocorrer (...)".
10. Entendo que a acusação está bem fundamentada. Desde o início de novembro de 2010 estavam sendo divulgadas pela imprensa notícias de
operações que poderiam influenciar as decisões dos investidores da Laep. Essas notícias se confirmaram com a convocação da reunião prévia
de acionistas da Monticiano e sua efetiva realização, quando foram aprovadas as minutas da operação. Esses acontecimentos configuram sim a
hipótese de fato relevante, a merecer ampla divulgação ao mercado. Afinal, estavam iniciadas as tratativas para a efetivação da operação e tal
informação tinha escapado do controle de seus detentores, dada a divulgação pela imprensa, não importando se em veículos de menor ou maior
circulação.
11. A informação deve ser divulgada ao mercado de forma equitativa. Se algumas pessoas, que, no caso, podem ser leitores de jornal considerado
pelos defendentes de pequena circulação, têm acesso a certo tipo de informação, cabe à companhia diligente divulgar tal informação para todo o
mercado.
12. Sobre a Companhia ser alvo constante de especulação com seus papéis, os boatos sobre a operação, que a impactariam, não a eximiriam de
divulgar tal informação, pelo contrário. Neste momento, a companhia deveria ser transparente e divulgar ao mercado que estavam ocorrendo
negociações com o potencial de influenciá-la diretamente. Assim, evitaria a especulação com base em boatos e em incertezas.
13. Afasto também o argumento de que não foi publicado fato relevante porque não havia certeza quanto à concretização da operação. É dispensável
a concretização do negócio para que ele seja considerado relevante e merecedor de divulgação, especialmente quando, como neste caso, se
perde o controle sobre os fatos. Nesse sentido, reproduzo o voto do Diretor Pedro Marcilio nos autos do PAS CVM no RJ2006/5928, julgado em
17.04.2007: "não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao
dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações
sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes, desde
que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra, ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação
ou concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio."
14. As tratativas e a expectativa da realização do negócio já são capazes de influenciar na decisão do investidor, que pode apostar, ou não, na sua
concretização. Estes fatos podem influenciar na cotação e no volume de negociação dos valores mobiliários negociados. Nesses casos, deve ser
feita a correta divulgação de informações que por ventura tenham sido divulgadas de forma incorreta, incompleta, ou somente a determinados
participantes do mercado.
15. Mesmo se fosse necessária a divulgação de mais de um fato, um a corrigir ou complementar o outro, tal alternativa seria mais apropriada do que
o silêncio. O Diretor Marcelo Trindade, quando do julgamento do PAS CVM no 22/99, em 16.08.2001, afirmou que "esta sucessão de eventos
revela claramente, no meu entendimento, que as companhias envolvidas, a CVM e a Bovespa agiram todas, naquele momento, da forma como
deveriam: as empresas divulgaram as informações à medida que se tornaram disponíveis e minimamente concretas, mas sem aguardar o
desfecho detalhado do assunto, evitando assim que se perdesse o controle sobre a informação; ".
16. É importante lembrar o entendimento do Diretor Roberto Tadeu quando do julgamento do PAS CVM no RJ2012/3168, em 13.11.2012, "para o
funcionamento regular e justo do mercado, é importante que as companhias abertas, na verdade todos os emissores de valores mobiliários,
divulguem com clareza e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão dos atuais e dos potenciais investidores. Não por outra razão, a
CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das informações que devem ser divulgadas, e a atuação do diretor de relações com os
investidores é indispensável para a concretização do princípio da ampla divulgação, pois é nele que todos depositam a esperança de que a
informação continuará sendo esse bem valioso para o mercado".
II. Da responsabilidade pela divulgação de Fato Relevante
17. O art. 21 da Instrução CVM no 358/2002 estabelece que "as normas desta Instrução aplicam-se às empresas patrocinadoras de programas de
BDR níveis II e III, naquilo que não forem incompatíveis com as disposições aplicáveis nos países em que emitidos os valores mobiliários
respectivos". Este é o caso da Laep, companhia emissora de BDR nível III[1], incorporada em Bermudas.
18. Assim, só se aplicam à Laep as regras da Instrução CVM no 358/2002 compatíveis com a legislação de Bermudas.
19. Os defendentes alegam que a legislação de Bermudas não determina que os membros do conselho de administração sejam responsáveis pela
divulgação de fato relevante ao mercado, assim, o art. 3o da Instrução CVM no 358/2002 não seria aplicável aos conselheiros e diretores da
Laep. Ademais, também alegam que as regras da Instrução CVM no 358/2002 tem por origem o dever de informar, previsto no art. 157 da Lei no
6.404/76.
20. Ressalto que é entendimento já consolidado por este Colegiado que a Lei no 6.404/76 não se aplica aos emissores estrangeiros (Processo
Administrativo CVM no RJ2012/11523, analisado em 21.05.2013).
21. Por outro lado, deve ser destacado que o fundamento de validade da Instrução CVM no 358/2002 não é apenas o art. 157 da Lei no 6.404/76.
Conforme mencionado em seu preâmbulo, ela regulamentou também a Lei no 6.385/76. Nesse sentido o voto do Diretor Relator Alexsandro
Broedel Lopes, no PAS CVM no RJ2010/4206, julgado em 23.08.2011:
"9. Com efeito, logo em seu preâmbulo, a referida Instrução CVM no 358/02 aponta que o seu fundamento legal são os "artigos 4o e seus incisos,
8o, incisos I e III, 18, inciso II, letra ‘a’, e 22, § 1o, incisos I, V e VI, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e no art. 157 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
10. Assim, conforme os dispositivos legais mencionados, a CVM deve exercer as suas atribuições para o fim de "assegurar o funcionamento
eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão" e "proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra o uso
de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários", entre outras (artigo 4o e incisos, da Lei no 6.385/76). Disso decorre a
total competência da CVM para vedar determinadas operações no mercado, em determinadas condições, podendo, para tanto, definir "as
espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; e métodos e práticas que devem ser observados no mercado" (art.18, inciso
II, alínea ‘a’, da Lei no 6.385/76).
9/11

11. E é exatamente esse o objetivo da Instrução CVM no 358/02: trata-se de norma que visa a manter a higidez e a confiança do mercado,
vedando a possibilidade de negócios por aqueles que detêm, antecipadamente, informação relativa a ato ou fato relevante."
22. Quanto à responsabilidade do representante legal, no presente caso, entendo não haver conflito entre o disposto na Instrução CVM no 358/2002
(dever de divulgar fato relevante) e o Companies Act 1981 of Bermuda. Enquanto a Instrução traz a previsão de que cabe ao DRI divulgar e
comunicar à CVM qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, a legislação de Bermudas simplesmente
não trata deste assunto. Entendo, assim, que há uma omissão da legislação estrangeira sobre o tema e não uma incompatibilidade.
23. Além disso, a Instrução CVM no 480/2009, com fundamento na Lei no 6.385/76, aplicável aos emissores estrangeiros, em seu art. 44, §2o, dispõe
que o representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
24. Antônio Romildo da Silva informou que foi eleito representante legal da Companhia na reunião do Board of Directors da Laep realizada em
01.11.2010 (fls. 407 e 412). Assim, para fins de responsabilização por eventuais infrações praticadas no mercado de valores mobiliários
brasileiro ele é equiparado a um DRI.
25. É entendimento pacífico nesta CVM a obrigação do DRI de observar o princípio da ampla divulgação ( full disclosure) e fornecer ao mercado
todas as informações relevantes sobre a Companhia. Como analisado anteriormente, isso não ocorreu.
26. Por esses motivos, concluo que Antonio Romildo da Silva, na qualidade de representante legal da Laep equiparado ao Diretor de Relações com
Investidores, nos termos do art. 44, §2o, da Instrução CVM no 480, eleito em 01.11.2010, descumpriu o disposto no parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/02 ao divulgar intempestivamente o fato relevante.
27. Os demais acusados pela apresentação intempestiva de fato relevante são conselheiros da companhia e um diretor. Entendo que a eles
também deve ser aplicado o disposto na Instrução CVM no 358/2002.
28. A Defesa argui que há incompatibilidade entre o disposto na Instrução CVM no 358/2002 e a lei de Bermudas. Contudo, trata-se de mera
afirmação, sem qualquer demonstração ou comprovação acerca da efetiva incompatibilidade entre a norma brasileira e a estrangeira.
29. A meu ver, não há que se falar de incompatibilidade entre a norma brasileira e a legislação de Bermudas. A Instrução CVM no 358/2002 prevê a
responsabilidade subsidiária dos administradores em caso de não divulgação do fato relevante pelo DRI. A redação do §2o, do art. 3o é explícita a
este respeito: caso o DRI não publique o fato relevante, controladores e administradores assumem esta responsabilidade, dela se eximindo
somente se comunicarem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
30. O Companies Act 1981 of Bermuda não trata desse assunto. A norma estrangeira é omissa em relação a esse tema. Portanto, não há
incompatibilidade com a norma brasileira. O que há é a previsão de responsabilidade versus o silêncio sobre o assunto. Assim, entendo pela
possibilidade de aplicação da norma brasileira, conforme o art. 21 da Instrução CVM no 358/2002.
31. Neste caso concreto, e em linha com o entendimento anterior deste Colegiado nos autos do PAS CVM No RJ2010/8784, julgado em 11.06.2013,
de minha relatoria, embora a obrigação de divulgar fato relevante seja primariamente do DRI ou do representante legal a ele equiparado. Os
conselheiros e diretores também são responsáveis diante da sua omissão, embora com menor rigor da pena em virtude de sua
responsabilidade subsidiária.
32. Sendo assim, e estando provado nos autos que todos os administradores acusados sabiam das informações acerca da possível associação com
a Bom Gosto e que, mesmo diante da omissão do DRI, quedaram-se inertes, concluo, também, pela responsabilização dos demais
administradores acusados pela infração ao disposto no art. 6o, parágrafo único, combinado com o art. 3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no
358/02.
III. Das Responsabilizações
33. Isto posto, e considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também a gravidade da conduta apurada, voto, com
base nas provas dos autos:
a. Pela condenação de Antonio Romildo da Silva por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/02 à pena de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 na forma do inciso II, do art. 11 da Lei 6.385/1976, combinado com o
inciso I do §1o deste mesmo artigo.
b. Pela condenação de Marcus Alberto Elias Neto por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/02 à pena de advertência na forma do inciso I, do art. 11 da Lei 6.385/1976.
c. Pela condenação de Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha Neto por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/02 à pena de advertência na forma do inciso I, do art. 11 da Lei 6.385/1976.
d. Pela condenação de Othniel Rodrigues Lopes por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/02 à pena de advertência na forma do inciso I, do art. 11 da Lei 6.385/1976.
e. Pela condenação de Alberto Mendes Tepedino por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/02 à pena de advertência na forma do inciso I, do art. 11 da Lei 6.385/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------------------
[1]http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/progdr/progdraprov.asp
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
10/11

Sancionador CVM no RJ2012/14871 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/14871 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da Sessão, Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/14871 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que este Colegiado, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação aos acusados das penalidades de advertências e multa, nos termos do voto da Diretora-relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento
11/11